Tribunal: TJDFT
Processo: 0721123-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. TENTATIVA. FATOR DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem como que lhe foi conferida a defesa de seus direitos, deve ser afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado tentado foram suficientemente provadas pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença coerente com o acervo probatório, que indica que o réu, por motivo fútil, desferiu golpe de faca na vítima para matá-la, em razão de ela ter dito para terceiros que o acusado se relacionou amorosamente com mulher que tinha namorado. A avaliação negativa das circunstâncias do crime, especialmente em razão da prática do delito na presença de vizinhos e de crianças que brincavam no local, representa fundamentação idônea para a exasperação da pena. Considerando que não restou comprovado que a vítima ficou internada por uma semana e que ficou impossibilitada de se movimentar, além de não ter havido risco de morte, deve ser afastado o apontamento do vetor relativo às consequências do crime. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido. Constatada a ocorrência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, impõe-se o ajuste da dosimetria.